Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712772-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Ante a noticiada revogação do instrumento de procuração, intime-se pessoalmente o recorrente para regularizar sua representação processual no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator